Tribunal: TJES
Processo: 5001193-98.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001193-98.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA DA CONCEICAO THIENGO BATISTA e outros

APELADO: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
APELAÇÃO ADESIVA

–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – GESTAÇÃO GEMELAR NATURALMENTE INTERROMPIDA COM 22 (VINTE E DUAS) SEMANAS – DESCARTE DE FETOS SEM AUTORIZAÇÃO DOS GENITORES – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
CONDENAÇÃO DO APELANTE/APELADO

HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O hospital apelante/apelado descumpriu as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao descartar as gêmeas natimortas sem autorização dos genitores apelados/apelantes, visto que a gestação ultrapassou as 20 (vinte) semanas exigidas pela legislação de regência.

2.
A conduta do nosocômio apelante/apelado violou direitos da personalidade dos genitores apelados/apelantes, visto que impediu a vivência do luto de modo digno, ao obstar o sepultamento das gêmeas natimortas.

3.
A indenização por danos morais no patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – fixada pelo juízo de origem – é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e o poderio econômico do hospital, bem como não destoa da jurisprudência desta egrégia Corte.

4
.
Recursos conhecidos e improvidos. Condenação apenas do apelante/apelado ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação e de apelação adesiva interpostos, respectivamente, por
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
LETÍCIA DA CONCEIÇÃO THIENGO BATISTA
e
GLÁUCIO DE SOUZA PIMENTA
em face de r. sentença (evento 4455135), integrada pela r. decisão do evento 4455147, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta pelo pelos apelados/apelantes em desfavor do nosocômio apelante/apelado e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
resta devidamente demonstrado que o Hospital simplesmente considerou que o feto se enquadrava nas hipóteses de descarte e ignorou a vontade dos pais pelo sepultamento dos feitos, que, como já dito alhures, é expressamente permitido pela praxe médica oficialmente documentada
” (evento 4455135).

Asseverou que o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de danos morais, é “
razoável e proporcional, a fim de compensar as vítimas pelo sofrimento vivido e evitar a reincidência do Hospital em tais casos e puni-lo pelo dano causado
” (evento 4555135).

Afirmou, ainda, que “
o Município não pode ser responsabilizado por transportar os descartes hospitalares na forma em que lhes são indicados e, muito menos, confirmar quais tipos de resíduos estão transportando, porquanto a natureza dos materiais coletados, presumidamente, é de que causem risco à saúde dos trabalhadores coletores.
” (evento 4455135).

Por isso, reconheceu a sucumbência recíproca das partes, de modo igualitário, tendo condenado os autores ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, e o nosocômio requerido à quitação da outra metade das taxas judiciárias e em verba honorária em prol dos causídicos dos requerentes, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por estes.

Finalmente, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial em relação aos requerentes, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, logo, recebo os apelos e passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do hospital apelante/apelado, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial, uma vez que o magistrado de primeira instância, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do CPC) e valendo-se da persuasão racional, reputou ser inútil a elaboração de laudo técnico para elucidar os fatos, que foram devidamente clarificados pela prova documental produzida pelas partes. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. Ação de indenização.
Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial que não se mostra útil para a elucidação dos fatos. Defeito na prestação de serviços no atendimento de paciente após perda de feto gestacional caracterizada.
Alocação da paciente em quarto localizado próximo ao berçário com entrega de guia informativo de amamentação. Incompatibilidade com a condição frágil da autora de acabara de sofrer aborto. Falha evidenciada que implica no dever de indenizar. Descarte do material fetal. Inobservância da Resolução RDC 304/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Necessidade de autorização da paciente. Descumprimento do dever de informação. Ausência de declaração de óbito. Obrigatoriedade prevista na resolução Resolução 1.779/2205 do Conselho Federal de Medicina. Danos morais fixados no valor de R$40.000,00 que atende as finalidades pedagógica e punitiva, sendo de possível cumprimento pela ré e não se caracterizando como fator de enriquecimento sem causa da autora. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; AC 1011135-07.2019.8.26.0008; Ac. 14299285; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 26/01/2021; DJESP 08/02/2021; Pág. 1738)

Nesta hipótese, a Sra. Letícia da Conceição Thiengo Batista engravidou do seu companheiro, o Sr. Gláucio de Souza Pimenta, sendo uma gestação gemelar monocoriônica e diamniótica, que foi interrompida com 22 (vinte e duas) semanas e 3 (três) dias (fl. 07 do evento 4455116) no dia 28 de janeiro de 2021 por conta de parto espontâneo cefálico (fl. 02 do evento 4455099).

Impende destacar que a Sra. Letícia da Conceição Thiengo Batista fora internada no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim no dia 27 de janeiro de 2021 (fl. 01 do evento 4455098) e realizava regularmente o pré-natal, consoante se depreende dos documentos juntados aos eventos 4455088, 4455089, 4455090, 4455092, 4455093, 4455094, 4455096 e 4455097.

Ao contrário do que afirma o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, há prova documental que indica que o sexo de ambos os natimortos, haja vista que o prontuário de evolução de enfermagem elaborado pela enfermeira Tamires Paulo Ceccon (COREN-ES 610970), atestou que:

“PACIENTE SOFREU ABORTO EVOLUINDO PARA EXPULSÃO DO FETO 1 ÀS 15:25, PESANDO 385 GRAMAS, E FETO 2 ÀS 15:39H, PESANDO 310 GRAMAS, AMBOS NATIMORTOS COM SINAIS DE MACERAÇÃO E MALFORMAÇÃO FETAL, APARENTANDO SER DO SEXO FEMININO” (fl. 07 do evento 4455116).

Além disso, percebe-se que o termo de consentimento de óbito fetal não foi subscrito pelos genitores dos natimortos, tampouco estes conferiram autorização para o descarte dos fetos (fl. 07 do evento 4455098).

O art. 2º, 2), da Resolução nº 1.779/05 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da declaração de óbito, dispõe que: “
Em caso de morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obrigados a fornecer a Declaração de Óbito
quando a gestação tiver duração
igual ou superior a 20 semanas
ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 cm.
” (destaques nossos).

Ressalto que o manual de declaração de óbito do Ministério da Saúde, que esclarece que: “
No óbito fetal, com gestação de menos de 20 semanas, ou feto com peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros. Nota: A legislação atualmente existente permite que, na prática, a emissão da DO seja facultativa para os casos em que a família queira realizar o sepultamento do produto de concepção
”
1
.

Vale lembrar que a Resolução da Diretoria Colegiada nº 222, de 28 de março de 2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências, prevê a seguinte classificação dos resíduos de serviços de saúde:

“[...] Subgrupo A3 – Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros
ou idade gestacional menor que 20 semanas
, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares.”

Conquanto as gêmeas natimortas não possuíssem o peso nem a estatura exigida pelo CFM e pela ANVISA, o fato de a duração da gestação gemelar em enfoque ter ultrapassado 22 (vinte e duas) semanas obrigava os médicos ao fornecimento da declaração de óbito, o que impedia o descarte por parte do hospital.

Considero que o Código Civil confere aos natimortos alguns direitos da personalidade, como por exemplo, nome, imagem e sepultura, segundo preconiza o enunciado n. 1 da I Jornada de Direito Civil, sendo que, hodiernamente, prevalece na jurisprudência Superior Tribunal de Justiça que o nosso ordenamento adotou a teoria concepcionista, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DPVAT. ATROPELAMENTO DE MULHER GRÁVIDA. MORTE DO FETO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 6194/74. 1 - Atropelamento de mulher grávida, quando trafegava de bicicleta por via pública, acarretando a morte do feto quatro dias depois com trinta e cinco semanas de gestação. 2 - Reconhecimento do direito dos pais de receberem a indenização por danos pessoais, prevista na legislação regulamentadora do seguro DPVAT, em face da morte do feto.
3 - Proteção conferida pelo sistema jurídico à vida intra-uterina, desde a concepção, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 4 - Interpretação sistemático-teleológica do conceito de danos pessoais previsto na Lei nº 6.194/74 (arts. 3º e 4º).
5 - Recurso especial provido, vencido o relator, julgando-se procedente o pedido. (REsp n. 1.120.676/SC, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 4/2/2011.)

DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO NASCITURO. ART. 2º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXEGESE SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO. VIDA INTRAUTERINA. PERECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 3º, INCISO I, DA LEI N. 6.194/1974. INCIDÊNCIA. 1. A despeito da literalidade do art. 2º do Código Civil - que condiciona a aquisição de personalidade jurídica ao nascimento -, o ordenamento jurídico pátrio aponta sinais de que não há essa indissolúvel vinculação entre o nascimento com vida e o conceito de pessoa, de personalidade jurídica e de titularização de direitos, como pode aparentar a leitura mais simplificada da lei. 2. Entre outros, registram-se como indicativos de que o direito brasileiro confere ao nascituro a condição de pessoa, titular de direitos: exegese sistemática dos arts. 1º, 2º, 6º e 45, caput, do Código Civil; direito do nascituro de receber doação, herança e de ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do Código Civil); a especial proteção conferida à gestante, assegurando-se-lhe atendimento pré-natal (art. 8º do ECA, o qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir o direito à vida e à saúde do nascituro); alimentos gravídicos, cuja titularidade é, na verdade, do nascituro e não da mãe (Lei n. 11.804/2008); no direito penal a condição de pessoa viva do nascituro - embora não nascida - é afirmada sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto (arts. 124 a 127 do CP) sempre esteve alocado no título referente a "crimes contra a pessoa" e especificamente no capítulo "dos crimes contra a vida" - tutela da vida humana em formação, a chamada vida intrauterina (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 62-63; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 658). 3. As teorias mais restritivas dos direitos do nascituro - natalista e da personalidade condicional - fincam raízes na ordem jurídica superada pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. O paradigma no qual foram edificadas transitava, essencialmente, dentro da órbita dos direitos patrimoniais. Porém, atualmente isso não mais se sustenta. Reconhecem-se, corriqueiramente, amplos catálogos de direitos não patrimoniais ou de bens imateriais da pessoa - como a honra, o nome, imagem, integridade moral e psíquica, entre outros.
4. Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os demais.
5. Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT, com base no que dispõe o art. 3º da Lei n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.415.727/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 29/9/2014.)

Reputo que a conduta do nosocômio apelante/apelado violou direitos da personalidade dos genitores apelados/apelantes, visto que impediu a vivência do luto de modo digno, ao obstar o sepultamento das gêmeas natimortas e descartá-las sem permissão dos pais, bem como ao arrepio da legislação de regência. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Indevido descarte de feto morto. Danos morais. Sentença de procedência. Gestação gemelar. Verificação durante o parto de que um dos fetos se encontrava morto em estado de mumificação. Autora que não recebeu qualquer informação sobre o ocorrido, vindo a descobrir que o fato havia sido descartado em um "saco de lixo".
O hospital responde objetivamente pelo descarte do feto morto. Dano moral caracterizado.
Quantum indenizatório fixado que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade observadas as peculiaridades do caso. Enunciado nº 343 da Súmula deste egrégio tribunal de justiça. Negado provimento aos recursos. (TJRJ; APL 0017989-68.2013.8.19.0063; Três Rios; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 21/07/2023; Pág. 591)

DANOS MORAIS. Autora gestante atendida no hospital réu, com diagnóstico de óbito fetal e evolução para parto natural.
Não fornecimento de declaração de óbito, com descarte do feto. Situação que se enquadra no art. 2º da Res. 1.779/2005 do Conselho Federal de Medicina. Obrigatoriedade de fornecimento da declaração de óbito. Autora que, ademais, foi questionada sobre a destinação do feto logo após o parto, ainda na mesa de cirurgia. Conduta contrária à dignidade da pessoa humana. Requerente que ficou impossibilitada de dar a destinação que melhor lhe aprouvesse ao filho natimorto
e de receber o auxílio-maternidade. Danos morais configurados. Valor da indenização razoável. Sentença e honorários mantidos. Recursos não providos. (TJSP; AC 1110270-41.2018.8.26.0100; Ac. 13943378; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 09/09/2020; DJESP 15/09/2020; Pág. 1918)

CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE FUNERAL A NATIMORTO. 1. A União responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Ainda, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pressupõe que o dano seja consequência direta e imediata da ação ou omissão administrativa, a teor da teoria do dano direto e imediato.
2. In casu, a parte autora estava com idade gestacional de 22 semanas e 1 dia quando houve a expulsão prematura do feto. Restou demonstrado o agir omissivo do Hospital Universitário, que tratou o caso como abortamento e encaminhou o feto para descarte, sem ter sido dada oportunidade de sepultamento, embora fosse dever do Hospital ter providenciado certidão de óbito e ofertado a possibilidade de sepultamento, com encaminhamento ao serviço social para percepção de auxílio-funeral, conforme Resolução CFM nº1.779/200
5
.
3. Consideradas as peculiaridades do caso em apreço, é adequado o valor do dano moral fixado em sentença de R$30.000,00, pro rata em favor dos autores. 4. Recurso da ré não provido. (JEF 4ª R.; RCiv 5004736-97.2019.4.04.7101; RS; Quinta Turma Recursal do RS; Rel. Juiz Fed. Andrei PittenBelloso; Julg. 05/10/2020; Publ. PJe 06/10/2020)

Ademais, tenho que a indenização por danos morais no patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – fixada pelo juízo de origem – é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e o poderio econômico do hospital.

Aliás, saliento que o montante em questão não destoa do estabelecido por esta egrégia Corte em caso semelhante ao dos autos, que envolvia o mesmo nosocômio ora apelante/apelado, vide:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FILHO DA AUTORA NASCIDO MORTO. SEIS MESES DE GESTAÇÃO INTRAUTERINA. NATIMORTO. TROCA DE BEBÊS NO NECROTÉRIO DO HOSPITAL. SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DE OUTRA GESTANTE. DESCARTE DO FETO SEM CONSENTIMENTO. MANIFESTO INTERESSE NO SEPULTAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inicialmente, impende avaliar se no evento descrito nos autos estão presentes os pressupostos indispensáveis à caracterização do dever de indenizar em decorrência de ato ilícito: i) conduta antijurídica (comissiva ou omissiva); ii) efetividade da lesão (dano); e iii) nexo causal entre um e outro. 2) A conduta antijurídica do Hospital e os danos morais relatados na peça exordial foram provados pelo farto conjunto probatório. 3) O nexo de causalidade também é incontroverso, por ser inconteste o nascimento do filho da autora no Hospital apelante, o qual deu causa à troca dos bebês e procedeu ao descarte do feto. 4) A culpa do apelante reside na conduta de: 1) não prestar os devidos esclarecimentos à família, acaso estivesse assinando uma autorização de consentimento de descarte do feto nascido morto; 2) permitir que o agente funerário tenha entrado no Hospital e retirado os corpos dos bebês, sem o devido controle ou fiscalização; 3) autorizar a saída de um feto do Hospital para o sepultamento, que não era o filho da autora; e 4) sabendo do interesse da família no sepultamento, procedeu ao descarte, após recursar-se a realizar ao exame de DNA, mesmo diante de toda a sensibilidade envolvendo a troca de bebês e o enterro do feto de outra gestante por Kamila, por equívoco no controle e na fiscalização da saída dos bebês do necrotério. 5) Considerando o conjunto probatório acostado aos autos, concluo existirem elementos suficientemente aptos à caracterização da culpa do Hospital apelante, além dos demais pressupostos à responsabilidade civil indenizável, uma vez que a autora foi submetida ao notável abalo psicológico em sepultar um filho de seis meses, nascido morto, de outra pessoa, acreditando ser seu, em razão da troca de bebês, e ainda, subsistindo justificável dúvida quanto à identificação do filho morto da autora, nega-se ao exame de DNA e procede ao descarte do feto, mesmo após o manifesto interesse da família no sepultamento do corpo, remanescendo a autora sem o corpo de seu filho nascido morto para sepultar.
6) Sob esse prisma, observo que a indenização reparatória pelos danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixada na sentença objurgada, não extrapola os valores alcançados em casos análogos ao presente como suficiente à reparação do dano moral causado, impondo-se, portanto, a sua manutenção, sobretudo à luz de situações assemelhadas a dos autos, já enfrentadas pelos tribunais pátrios.
7) Por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Assim, não assiste razão à tese deduzida pelo apelante, no sentido de que o marco inicial para a contagem dos juros de mora deva ser a partir da data do arbitramento (e não do evento danoso). 8) Recurso de apelação conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 061130011325, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação principal e adesivo e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, condenação o nosocômio apelante/apelado ao pagamento de honorários recursais, em razão do desprovimento do apelo. Sopesando o trabalho adicional dos patronos dos apelados/apelantes, fixo a verba honorária recursal em 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação do hospital apelante/apelado ao pagamento de honorários totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos recorridos/recorrentes.

Por fim, sem condenação dos apelados/apelantes Letícia e Gláucio ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve arbitramento de verba honorária em prol do causídico do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim no juízo de origem.

É como voto.

1
Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_obito_3ed.pdf>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria